Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).
2 – Na hipótese de condenação a pena superior a 2 (dois) anos por crime cometido por réu menor de 21 anos, o prazo prescricional da pretensão executória é de 4 anos.
3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.
4 – Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória, as prestações pecuniárias pagas após a prescrição devem ser restituídas ao agravante, salvo se já destinadas pelo juízo da execução a alguma instituição beneficente.
5 - Agravo provido. Declarada extinta a punibilidade.